Tribunal: TJMT
Processo: 1012715-11.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012715-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 015.805.187-45 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES.

IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE JÁ EM CONDIÇÃO MENOS GRAVOSA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Não há constrangimento ilegal a ensejar a revogação da medida cautelar, tendo em vista que o paciente já está em condição menos gravosa visada por esta ação constitucional, considerada a gravidade do caso e a quantidade expressiva de droga apreendida com ele. Ademais, o excesso prazo não resta configurado em razão das peculiaridades do caso; na espécie o paciente foi flagrado transportando 37,5 kg de cocaína em Rodovia Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Raimundo dos Santos
, acusado da prática de
Tráfico de Droga
(33,
caput,
da Lei 11.343/2006), e que alega estar sofrendo coação ilegal, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Em suma, o impetrante foi preso em flagrante no dia 25.11.2021, e no dia seguinte, durante a
Audiência de Custódia
, foi beneficiado com a
concessão de liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que as cautelares sejam
revogadas,
confirmando-se a tutela de urgência.

A liminar foi indeferida (Id. 133998191).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 136190697)

A d. PGJ, é pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 136190699):

“HABEAS CORPUS
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante, posteriormente, em audiência de custódia beneficiado com a concessão de liberdade provisória cumulada com providências cautelares diversas da prisão – inconformismo: 1. Pedido de revogação dessas medidas, que restou indeferido na instância de piso – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores para manutenção das mesmas – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social, bem como, em decorrência do grande volume da substância apreendida – 2. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência – improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva e a ordem pública se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não foram violados - 3. propalada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação da culpa – inadmissibilidade – inexistência de desídia do juiz condutor do feito – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo covid-19 – observância do postulado da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado –
pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20
de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 26.11.2021, o paciente, teve sua prisão em flagrante, convertida em liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão, tais como: a) comparecimento mensal em Juízo; b) proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares; c) recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriado; d) proibição de consumir bebidas alcóolicas e fornecê-la para menores de idade; e) proibição de direção de veículo automotor por 12 meses.

No entanto, o impetrante aduz que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação das medidas cautelares imposta ao paciente. (Id. 133455193).

Inicialmente, convém destacar que a prisão preventiva foi substituída em medidas cautelares diversas em razão, uma vez que o juiz de primeiro grau, ao observar os predicados favoráveis do apelante, bem como a
Recomendação 62/2020 1
, entendeu que as medidas impostas seriam suficientes para garantir a ordem pública e aplicar a lei penal e instruir os autos. (Id 133455194-pg.58)

Em que pesem os argumentos utilizados pelo impetrante, não vejo como acolher o pleito, uma vez que o período para apreciação do pedido formulado em 15.3.2022, não se revela expressivo diante dos atos produzidos, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito, em prazos adequados, inclusive quanto tendo indeferido pleito de revogação das medidas cautelares (Id. 136198151), sobretudo se consideramos que em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, as atividades foram parcialmente paralisadas.

Nesse sentido, sabe-se que de acordo com o Art. 51 da Lei 11.343/06, o prazo para concluir o Inquérito Policial é de 90 dias, podendo ser prorrogáveis por igual prazo e diante das
peculiaridades do caso em concreto
(apreensão de 37,5 kg de cocaína em Rodovia Federal), a expressiva quantidade de droga pode indicar possível participação do paciente em organização criminosa, situação essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia de ordem púbica.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de casa caso, sempre observado o princípio da razoabilidade, in
verbis:

“1. A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos. É imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação. Precedentes” (HC n. 659092/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021)

Oportuno destacar, que o paciente foi colocado em estado de liberdade mediante medidas cautelares, principalmente, devido à
situação emergencial de saúde púbica decorrente da covid-19
. Outrossim, essa não é mais uma situação do paciente, uma vez, que notório que não persistem as restrições pandêmicas, após a vacinação dos habitantes, a epidemia está sendo controlada, com melhora do cenário epidemiológico, fato aliás, confirmado com a expedição da portaria MS Nº 913 de 22/04/2022 (com data de vigor de 22/05/2022), estabelecendo o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Mesmo se assim não fosse, não verifico evidente constrangimento ilegal a ensejar a revogação da medida, tendo em vista que
o paciente já está em condição menos gravosa desde a mudança da prisão preventiva para medidas cautelares dela diversas
, especialmente, porque se observada a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. (37,48 Kg de cocaína), que por si só caracterizaria fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“6. É assente nesta Corte Superior que, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto" (HC n. 399.099/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 1º/12/2017).7. Nesse cenário, entendo que há motivação específica quanto ao periculum libertatis e risco à garantia de aplicação da lei penal que justificam a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere, em clara observância ao disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, que condiciona a adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.8. Assim, considero devidamente fundamentada a substituição da prisão cautelar pelas medidas cautelares diversas lá impostas, destacando-se que tais medidas se mostram adequadas às especificidades do caso concreto. (RHC n. 140.709/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

Tecidas tais considerações, extrai-se que a presença de elementos idôneos que embasam a necessidade da manutenção das medidas cautelares, exsurgindo evidente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Raimundo dos Santos.

É como voto.

1 Assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022